Tribunal: TCU
Processo: 018.499/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto A proposta do presente projeto é para incrementar a manutenção e aperfeiçoamento das turmas de treinamento em futebol no município de Araxá (MG), oferecendo, de forma gratuita, continuada, sistematizada, amadora e sob gestão profissional, treinamento especializado em futebol, para adolescentes e jovens adultos não profissionais de 13 a 20 anos, alimentação e suplementação alimentar e atividades esportivas de 02 a 05 vezes por semana, dependendo da categoria. Essas equipes irão participar de torneios, jogos amistosos e campeonatos oficiais das Federação Mineira de Futebol e Federação Paulista de Futebol, disputando a Copa BH de Futebol Júnior e a Copa São Paulo de Futebol Júnior. (no da TCE no sistema: 1022/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 8879/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor de Dailsom Lettieri e Araxa Esporte Clube, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac Termo de Compromisso SLIE no 1306767-21 - "Futuros Atletas Futebol De Campo Araxá". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que ocorreu prescrição intercorrente dado o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre o despacho de expediente (peça 24), de 24/09/2018 e o parecer técnico (peça 25), de 28/10/2021, conforme indicado nos parágrafos 19 e 20 da instrução da unidade técnica à peça 83; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 2o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 018.499/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Araxá Esporte Clube (26.042.069/0001-71); Dailsom Lettieri (XXX.092.821-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.